Tribunal: STF
Processo: Rcl 95127
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 181 (RE N. 598.365-RG/MG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por M.J.N.B.S. contra ato decisório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 2856477, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181).

2. A parte reclamante relata que “o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno interposto pela Reclamante por entender ‘correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela’ (fl. 18, 2, e-doc. 1).

Afirma que “ao assim decidir, a CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça obstou o processamento do recurso extraordinário interposto pela Reclamante e, consequentemente, usurpou a competência desse STF para analisar o seguinte tema de índole constitucional: é garantido o direito adquirido por contrariedade à lei federal ou negativa de sua vigência, à luz dos arts. 5º, caput, inciso XXXVI, e 105, inciso III, alínea ‘a’ da CRFB/88? E por que a CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu? Porque manteve a aplicação equivocada do Tema 181 de repercussão geral ao caso” (fl. 18, e-doc. 1). 

Aduz que “ao declarar a intempestividade do recurso de apelação, a decisão recorrida não observou o fato de que os prazos processuais estavam suspensos em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, tal como elencado pela parte Recorrente, ora Agravante, nas razões dos recursos interpostos” (fl. 19, e-doc. 1).

Sustenta que “especificamente à TEMPESTIVIDADE do Recurso de Apelação, necessário pontuar que o § 6º do artigo 1º da Portaria Conjunta nº 1025/PR/2020 (publicada no DJe em 14/07/20) foi revogado pela Portaria Conjunta nº 1180/PR/2021 (publicada no DJe em 19/04/2021), noticiada no sítio eletrônico desse egrégio Tribunal de Justiça (www.tjmg.jus.br, Covid 19, Retomada das atividades no TJMG)” (fl. 20, e-doc. 1). 

Argumenta que “a decisão recorrida, ao desconsiderar essa questão, de modo indireto negou à Agravante o direito de acesso à justiça, tendo em vista que para interpor o recurso de apelação era necessário consultar e obter cópia dos autos físicos. Ou seja, é incontroverso o fato de que havia suspensão de prazos dos processos físicos. É incontroverso também que não trata-se de feriado local, pois havia suspensão de prazos em âmbito nacional, através de Resoluções editadas pelo CNJ, portanto, de conhecimento obrigatório do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 20, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação para que seja determinado o processamento do agravo interno e do recurso extraordinário.

3. Depreende-se dos autos que o reclamante interpôs recurso extraordinário, que foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 6):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que foi ementado da seguinte forma (e-doc. 7):

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

É o relatório. Decido.

4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 

5. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).

O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(…)§ 5º É inadmissível a reclamação:
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(…)”

Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.

6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 

Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acórdão resultante do julgamento de agravo manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 

7. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.

8 No exame dos autos, constato que o reclamante manejou recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal com aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181), sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, não há que falar em aplicação equivocada do Tema n. 181 (RE n. 598.365 RG), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional.

9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

“EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 13.4.2021).

10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente